Tribunal: STF
Processo: ADI 1851
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. CONVÊNIO ICMS 13/97, CLÁUSULA 2.ª, QUE
REGULAMENTOU O REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRETENDIDO
ESCLARECIMENTO SOBRE SE A EFICÁCIA DO SISTEMA DEPENDE DA EDIÇÃO DE
LEI ESTADUAL; QUAL SERIA O FATO GERADOR PRESUMIDO, CUJA
NÃO-OCORRÊNCIA RENDERIA ENSEJO À APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE
RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE PAGA; E SE O REGIME DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA É RESTRITO AO SETOR DE AUTOMÓVEIS.
Recurso
 insuscetível de acolhida: no primeiro caso, por versar matéria
estranha à ação, que teve por único objeto apreciar, sob o crivo da
Constituição, a Cláusula 2.ª do Convênio; no segundo, por haver sido
 definido, pelo acórdão embargado, não apenas o modo de apuração da
respectiva base de cálculo, mas também o aspecto temporal do fato
gerador presumido; e, por último, por não ter sido afirmado, em
nenhum momento, que o regime tributário sob enfoque tem aplicação
restrita a veículos motorizados.
Embargos rejeitados.